Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002365-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade, Aposentadoria]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RABELO DA SILVA - CPF: 412.045.811-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

CUMPRIMENTO SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA – REJEIÇÃO – ACORDO POSTERIOR FIRMADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO EXEQUENTE – ACOLHIMENTO – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, o exequente requereu a extinção do feito, ante a celebração de acordo entre o Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, o que foi acolhido pela condutora do feito, cujo decisum não foi objeto de recurso, culminando na perda do objeto agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Rabelo da Silva em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá,
que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de ação civil pública, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

Inconformada, a agravante defende a ocorrência de prescrição do direito de ação na espécie, sob a alegação de que o prazo prescricional para a propositura de improbidade administrativa é de 08 (oito) anos, contados a partir da ciência do fato, nos termos do art. 23, da Lei n. 8.429/1992, contudo, a presente demanda foi ajuizada após mais de 13 (treze) anos da ocorrência do ato administrativo que se pretende anular
.

Segue sustentando, que já se encontra aposentada pelo RPPS, não sendo possível o cumprimento de sentença, sem que haja ônus, perdas excessivas e violação a princípios constitucionais.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 118275985).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 125410183), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em desfavor de Maria Aparecida Rabelo da Silva, tendo a Juíza de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá julgado procedente o feito, para declarar nulo o ato administrativo n. 012/03, que concedeu estabilidade excepcional no serviço público à ré, bem como a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, progressões e incorporações, dentre os quais o ato administrativo n. 589/03, que a enquadrou no cargo de carreira de “Técnico Legislativo de Nível Médio”, além de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 53555116, id. 53555118, id. 53555119 e id. 53555121 – autos de origem).

Após o transito em julgado do
decisum
(id. 53555377 – autos de origem), o autor requereu o cumprimento de sentença no sentido de
“interromper o pagamento da requerida MARIA APARECIDA RABELO DA SILVA de qualquer remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos Atos ns. 012/03 e 589/03, que lhe estabilizou no serviço público”
(id. 54627714 – autos de origem).

Devidamente intimada, a ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a manutenção da sua aposentadoria junto ao RPPS, com a percepção integral dos seus proventos, nos termos da modulação constante da ADI n. 1247/RN e ADI n. 3552/RN (id. 54693850 – autos de origem).

Entretanto, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o ato de aposentadoria da executada é posterior ao julgamento do recurso de apelação e até mesmo das decisões advindas do STF, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 73635637 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a ocorrência de prescrição do direito de ação na espécie, sob a alegação de que o prazo prescricional para a propositura de improbidade administrativa é de 08 (oito) anos, contados a partir da ciência do fato, nos termos do art. 23, da Lei n. 8.429/1992, contudo, a presente demanda foi ajuizada após mais de 13 (treze) anos da ocorrência do ato administrativo que se pretende anular.

Segue sustentando, que já se encontra aposentada pelo RPPS, não sendo possível o cumprimento de sentença, sem que haja ônus, perdas excessivas e violação a princípios constitucionais.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que seja mantida a sua aposentadoria junto ao RPPS, com a percepção integral dos seus proventos.

Pois bem. Em consulta ao feito de origem, verifico que o exequente, ora agravado, requereu a extinção do feito, ante a celebração de acordo entre o Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, o que foi acolhido pela douta magistrada
a quo
, em 25.10.2022, nos seguintes termos,
verbis
:

“Acolho a manifestação ministerial id. 95739859 e, considerando que a situação da requerida, já vinculada ao regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso se insere na modulação dos efeitos proferido no julgamento da ADI n.o 1015626-30.2021.8.11.0000 e, ainda, que não foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença,
determino o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações de praxe
.”
(id. 102197478 – autos de origem – negritei)

Não obstante, destaco que não foi apresentado nenhum recurso em face do
decisum
alhures, sendo o feito arquivado de forma definitiva (id. 104124980 – autos de origem)

Dessa forma, em razão da prolação de decisão que determinou o arquivamento dos autos da ação principal, verifico que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por estar prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos XV, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023